Tribunal: STF
Processo: HC 90937
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INICIAL SEM
   ASSINATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. SUPERAÇÃO DAS
   ALEGAÇÕES. LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1.      Há
   obstáculos intransponíveis ao conhecimento do habeas corpus: a) a
   ausência de assinatura da impetrante na petição inicial deste
   writ, a caracterizar ato inexistente; b) a orientação contida na
   Súmula n° 691, do STF, eis que se trata de impetração de habeas
   corpus contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar
   requerida em outro writ anteriormente aforado perante o STJ.
2.
        Ainda que se admita a impetração do habeas corpus pelo próprio
   paciente e por pessoa que não possua capacidade postulatória em
   juízo, no caso concreto não se observa a assinatura da impetrante
   na petição inicial, a caracterizar ato inexistente e, por isso,
   insuscetível de propiciar qualquer apreciação acerca do mérito.
3.      Houve mera decisão monocrática do relator do STJ no sentido
   do indeferimento do pedido de liminar, incidindo o óbice
   representado pela orientação acolhida na Súmula 691, desta Corte.
4.      Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há
   proibição legal para a concessão da liberdade provisória em favor
   dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de drogas (art.
   44, da Lei n  11.343/06), o que, por si só, é fundamento para o
   indeferimento do requerimento de liberdade provisória.
5.      HC
   não conhecido.